Tribunal: TJDFT
Processo: 0711120-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. QUESTÃO OMISSA. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DESERTO.

1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. Verificada a existência de omissão no acórdão deve este ser integrado de modo a sanar o vício apontado.

3. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento da gratuidade de justiça, e a intimação para tal fim, caracteriza a deserção, quando não existe recurso dotado com efeito suspensivo, e resulta em não conhecimento do recurso.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem atribuição de efeitos infringentes.